Tribunal: TJES
Processo: 5007955-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007955-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO ARDISON DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007955-32.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO ARDISON DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

THIAGO ARDISON DA SILVA
contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000646-64.2022.8.08.0026
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que a decisão utilizou-se de fundamentos inidôneos para decretar a prisão preventiva do paciente, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e no
modus operandi
sem amparo em dados concretos. Afirma, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a cautelar extrema e os fatos e que a materialidade e indícios de autoria não são suficientes para decretar a prisão preventiva. Aduz que possui bons antecedentes e que inexiste
periculum in libertatis
.

Por fim, sustenta a impossibilidade de decretação da prisão preventiva como consequência imediata do recebimento da denúncia, bem como a inexistência de justificativa adequada para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional
e
a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319, CPP,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3398279
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
33564401
)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito nos autos, o paciente, junto com o outro denunciado (Ruan), na madrugada do dia 18/12/2021, em Itapemirim-ES, mataram a vítima Wellington dos Santos, vulgo “Marreco”, pelo fato desta ter, no ano de 2020, praticado 03 (três) furtos na propriedade do pai do Paciente.

Após diligências, as investigações chegaram até os denunciados como autores do crime, sendo a denúncia oferecida em 06/07/2022, oportunidade na qual o D. Magistrado decretou a prisão preventiva dos réus, nos seguintes termos (ID nº 3183496):

“
(...)
Consta nos autos que Wellington Santos de Oliveira foi vítima de homicídio, fato ocorrido na data de 18/12/2021.

Segundo a prova dos autos, na madrugada do dia 18/12/2021, os denunciados estavam dentro do veículo VW Polo, placa MTP3392 (que, pelo o que consta da prova colacionada até o momento, estava na posse do denunciado Thiago entre 17/12/2021 a 22/12/2021), quando encontraram com a vítima, embrigada, na via pública da localidade de Garrafão, ocasião em que o denunciado Ruan, portando uma arma de fogo, desferiu um disparo no rosto da vítima Wellington, o que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Narra a denúncia que a vítima, no passado, teria cometido 03 (três) furtos na propriedade do pai do denunciado Thiago.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Nesse sentido, necessário se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, mormente diante dos elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da companheira do denunciado Thiago, de nome Ruâma, do próprio Thiago, do denunciado Ruan, os diálogos entre Ruâma e o denunciado Thiago no aplicativo whatsapp constantes às fls. 82/89 e a transcrição de conversa também no referido aplicativo entre os denunciados, conforme fls. 92/94.

O
print
e a transcrição das conversas realizadas entre o denunciado Thiago e a sua companheira Ruâma e entre os denunciados que se encontram acostados aos autos foram obtidas através de acesso aos aparelhos celulares apreendidos na busca e apreensão realizada na residência de Ruâma e de Thiago, tendo sido tais diligências devidamente autorizadas por este Juízo.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de indícios de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade acentuada dos representados evidenciada pelo modus operandi na prática do delito a eles imputado, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra ser necessária a prisão preventiva com fundamento no risco representado pela liberdade dos denunciados. Como observado até o momento, aflora a alta reprovabilidade da conduta a eles imputada, pois o denunciado Ruan, induzido e instigado pelo denunciado Thiago, assassinou a vítima pelo simples fato dela ter furtado a propriedade do pai do denunciado Thiago.

Assim, a presente decisão encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que o artigo 313, I, do referido diploma legal, traz expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese em questão.

Desta forma, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os pressupostos para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, consistentes nos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, configurando-se situações que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Face ao exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO ARDISON DA SILVA e de RUAN DOS SANTOS QUEIROZ
, já qualificados nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da testemunha e as conversas travadas entre o paciente e Ruâma (sua companheira) e Ruan (segundo denunciado)
, são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
induziu e instigou o segundo denunciado a assassinar a vítima, pelo fato dela ter furtado a propriedade do pai do paciente. Cabe mencionar, ainda, que há indícios de que os executores teriam vigiado a vítima antes de matá-la e aproveitado do seu estado de embriaguez, chamando-a até o carro em que estavam e, quando ela se aproximou, dispararam um tiro na sua cabeça, partindo em seguida.

É de se relembrar que,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, julgo importante ressaltar, primeiramente, que os autos tratam de fatos complexos que exigiram extensas investigações para chegar nos suspeitos como supostos autores do crime. Ainda, no curso das investigações, restou evidente que os acusados tentaram frustrar a instrução criminal, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 3416210):

Se não bastasse a necessária proteção da ordem pública, in casu verifica-se ser ademais pertinente resguardar a instrução criminal, haja vista que as conversas extraídas dos aparelhos telefônicos dos envolvidos também permite inferir que os acusados procuraram construir álibis e teses justificantes falsas para ludibriar a apuração dos fatos e livrar o ora paciente da responsabilização criminal. Pondera-se, desse modo, que a soltura dos denunciados oferece risco à devida instrução processual e à conseguinte aplicação da lei penal.

Este fato, por si só, já distingue o presente caso daquele apresentado no julgado juntado aos autos pela defesa (HC 100210029706, Primeira Câmara Criminal, TJES), posto que neste não houve qualquer tentativa de interferência nas investigações.

E, em que pese a alegação da defesa, em sede de memoriais, que tal argumento levantado pelo
Parquet
seria indevida inovação à decisão que decretou a prisão preventiva, vejo que a ausência de contemporaneidade não foi sustentada em primeiro grau, suprimindo tal instância.

Não se ignora que o Tribunal pode reconhecer, independentemente da manifestação na primeira instância, flagrantes ilegalidades, o que não restou evidenciado, conforme fundamentação acima exposta.

E, no mais, ofende o contraditório impedir que se contra-argumente fundamentos que somente agora foram lançados. Não se trata, portanto, de acrescentar argumentos à decisão que decretou a prisão preventiva – até porque, como já exposto, esta se embasou em argumentos idôneos – mas refutar argumentos somente agora trazidos pela defesa.

Em continuidade
,
de fato
o art. 313, §2º, CPP, veda a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da apresentação ou do recebimento da denúncia. Ocorre que não é este o caso dos autos.

Isso porque a ausência de representação, pela autoridade policial, pela prisão preventiva do investigado no curso do inquérito policial não implica na impossibilidade do
Parquet
assim requerer quando do oferecimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Inclusive,
o art. 311 do CPP dispõe que pode ser decretada a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, “
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal”.

E, como acima exposto, tanto o Ministério Público quanto o d. Magistrado apresentaram
fundamentação concreta
para
o requerimento e para
a decretação da medida cautelar, não havendo, portanto, que se falar em antecipação do cumprimento da pena.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007955-32.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO ARDISON DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo
investigado
, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado

(art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
O
s elementos colhidos no inquérito, especialmente as declarações da testemunha e as conversas travadas entre o paciente e sua companheira e
o
segundo denunciado
, são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto,
ao
modus operandi
do crime praticado
.

4.
É de se relembrar que,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

5.
Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6.
Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade, julgo importante ressaltar, primeiramente, que os autos tratam de fatos complexos que exigiram extensas investigações para chegar nos suspeitos como supostos autores do crime. Ainda, no curso das investigações, restou evidente que os acusados tentaram frustrar a instrução criminal.

7.
Não se trata, portanto, de acrescentar argumentos à decisão que decretou a prisão preventiva – até porque, como já exposto, esta se embasou em argumentos idôneos – mas refutar argumentos somente agora trazidos pela defesa.

8. A
ausência de representação, pela autoridade policial, pela prisão preventiva do investigado no curso do inquérito policial não implica na impossibilidade do
Parquet
assim requerer quando do oferecimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Inclusive,
o art. 311 do CPP dispõe que pode ser decretada a prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, “
em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal”.

9
.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR